Tribunal: TJMT
Processo: 0003929-91.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0003929-91.2007.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOEL DE SOUZA AMARAL
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Cível, assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA - EXTINÇÃO DE CARGO PÚBLICO - PERITO CRIMINAL II - SENTENÇA DECLARANDO O DIREITO AO APROVEITAMENTO NO CARGO DE PERITO CRIMINAL OFICIAL - COMPATIBILIDADE DE ATRIBUIÇÕES - COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO DEMANDANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO - SENTENÇA ILÍQUIDA - DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS DE 10 % A 20%, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS EQUITATIVOS DO §4o DO ARTIGO 20 DO CPC- RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO IMPROVIDOS.
1- Considerando a comprovação do Autor/Apelado que dispõe de qualificação técnica e profissional compatível com o cargo e ainda, que vem exercendo as atividades atribuídas ao cargo de "Perito CriminalOficial", faz jus ao seu aproveitamento na referida função.
2- " o arbitramento dos honorários não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo uma quantia fixa, segundo o critério de equidade, é igualmente verdade que não há norma que impeça a utilização, a priori, de percentual para a fixação de honorários, ainda que coincidente com os patamares do art. 20, §3o, do CPC. Precedentes do STJ." (REsp 1309092/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 19/12/2012)
3- Apelo e Recurso Adesivo desprovidos.”
Alega o recorrente que o acórdão contraria o artigo 37, II e 41, §3o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 117043473 - fls. 238/244 -.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Tema 697
Consoante relatado, in casu, o debate refere-se à constitucionalidade de lei que, ao argumentar a exigência de escolaridade em cargo público para o exercício das mesmas funções, determina a gradual transformação de cargos com escolaridade de nível médio em nível superior e assegura isonomia remuneratória aos ocupantes do cargo em extinção, sem a realização de concurso público.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso Leading Case RE 740.008/RR (Tema 697), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior”, como se vê da ementa:
“CONCURSO PÚBLICO – AFASTAMENTO – INADEQUAÇÃO. Surge inconstitucional o aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de investidura foi o nível médio, em outro, relativamente ao qual exigido curso superior.” (RE 740008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu possível o reenquadramento do recorrido, como se vê:
“(...)
Ora, observa-se que o Estado promulgou lei criando cargo com as mesmas atribuições do extinto, e que o Apelante vem desempenhando funções idênticas ao cargo de Perito Criminal Oficial, o que agasalha a pretensão veiculada na inicial.
(...)
No caso dos autos, apesar da extinção do seu cargo, o Autor vem exercendo as mesmas atividades do cargo de Perito Criminal Oficial, dada a nítida compatibilidade, a pretensão deve ser acolhida.
Restando por justo o reenquadramento no cargo de “Perito Criminal Oficial”, eis que, como bem ponderou o Magistrado singular:
" Destaco que, as afirmações do requerido são claras, desde de o ano de 2000 a legislação já previa a extinção do cargo de Perito Criminal II.
O artigo 19, da lei 8.321/2005 preceitua que:
"Art. 19 - Fica extinto, na medida que vagar, o cargo de Perito criminal II". Por outro lado, o documento de fls. 175 expedido pel secretaria de Estado de Justiça e Segurança Jurídica revela que:
"... que trata-se de servidor efetivo desta Secretaria no cargo de Perito Criminal II Classe C nível 08, com data de posse em 24/05/1984, lotado na POLITEC - na Gerência de Perícias Externas."
Assim, conclui-se que o Estado de Mato Grosso não praticou os atos necessários ao aproveitamento do Requerente, uma vez que o Requerente continua ocupando o cargo de Perito Criminal II, já extinto, e que pelas provas dos autos o mesmo vem desempenhando as função específica de perito criminal.
Desse modo, no presente caso, a solução jurídica correta as ser adotada pela administração era a de fazer o reaproveitamento do rerquerente no cargo compatível com aquele do qual anteriormente era titular.
Ora, a documentação acostada aos autos assegura que o requerente possui Nível Superior de escolaridade, é Pós graduado em criminologia e tem vasta experiência como perito criminal, inclusive tendo experiência como instrutor de cursos na área de perícia criminal e como ocupante do cargo de Gerência de perícias Externas, conforme documento de fls 175.
Em assim sendo, considerando as habilitações e qualificação do requerente, tem ele o direito líquido e certo de ser reaproveitado adequadamente na estrutura administrativa em cargo de atribuição compatível com aquela anteriormente ocupada, e consequentemente recebimento do subsídio referente ao cargo.” (p. 683)
Assim, não assiste razão ao recurso do Estado de Mato Grosso, considerando que houve comprovação pelo Apelado de que dispõe de qualificação profissional compatível com o cargo e também que vem exercendo as atividades similares a de "Perito Criminal Oficial", fazendo jus ao seu aproveitamento na referida função.” (g.n.)
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma RE 740.008/RR - Tema 697 - , apresenta-se necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que essa delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CP C, determino a devolução dos autos à Câmara Julgadora, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça